Tribunal: TJDFT
Processo: 0718837-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. NULIDADE DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL DA PARTILHA. CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE. AÇÃO DE USUCAPIÃO EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de inventário dos bens deixados por casal falecido, processada sob a forma de arrolamento comum, no qual são herdeiros os três filhos.
2. Decisão anterior - A decisão agravada determinou a exclusão do imóvel inventariado do plano de partilha, em razão da ação de usucapião movida por uma das herdeiras contra os coerdeiros, a ser objeto de eventual sobrepartilha.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a nulidade da decisão agravada por violação ao contraditório e (ii) a possibilidade de manutenção do bem imóvel no esboço de partilha diante da ação de usucapião relativa ao bem proposta pela coerdeira.
III. Razões de decidir
4. A inventariante foi devida e previamente intimada para se manifestar sobre os pedidos formulados pela agravada-herdeira que noticiou a propositura da ação de usucapião, inclusive quanto à remessa do imóvel objeto do litígio à sobrepartilha. Dessa forma, o contraditório foi regularmente assegurado. Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão.
5. O processo de inventário tem por escopo tão somente arrolar os bens, com os devidos títulos, e averiguar o quinhão de cada sucessor, a fim de homologar a partilha, com o devido resguardo de direitos de terceiros e da Fazenda Pública. Nos termos do art. 612 do CPC, não compete ao Juízo Sucessório deliberar sobre a aquisição originária da propriedade por usucapião alegada pela coerdeira, matéria que foi deduzida por ela na via ordinária própria e naquela demanda será decidida, assegurada eventual sobrepartilha do bem, art. 669, inc. III, do CPC. Mantida a r. decisão.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 612 e 669, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971099, 0748849-53.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 12.02.2025; TJDFT, Acórdão 1887563, 0700942-48.2024.8.07.9000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 03.07.2024.